Tribunal: TJBA
Processo: 8069489-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069489-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: JAIME ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA, MARINA CARDOSO DE LIRA SENA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação ajuizada por JAIME ALVES DE ALMEIDA em face do recorrente e da empresa DINÂMICA COBRANÇA E CRÉDITO SP LTDA, concedeu tutela de urgência para suspender cobranças reputadas indevidas, impedir a negativação do nome do autor e, ao final, declarar a inexistência do débito e indenizar por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da tutela provisória de urgência antecipada deferida na origem, à luz da suficiência do conjunto probatório apresentado para demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência de natureza antecipada exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada fundamenta-se em elementos frágeis e subjetivos, como capturas de tela de mensagens de texto e transcrição de suposta ligação telefônica, sem comprovação de vínculo entre os interlocutores e os réus, tampouco da autenticidade dos conteúdos apresentados.

5. A inexistência de qualquer documento que demonstre o vínculo jurídico entre o autor e o banco agravante inviabiliza o reconhecimento, ainda que sumário, da plausibilidade jurídica da pretensão.

6. A certidão negativa de protesto juntada pelo autor enfraquece a alegação de risco iminente de dano, afastando o periculum in mora.

7. A antecipação de tutela não pode ser concedida com base apenas em receios genéricos ou documentos sem lastro técnico verificável, sob pena de violação do contraditório e imposição indevida de obrigações à parte adversa.

8. O perigo de dano, isoladamente considerado, não autoriza a concessão de tutela antecipada sem o mínimo de verossimilhança das alegações, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência antecipada exige prova mínima e objetiva da verossimilhança do direito alegado, sendo inadmissível sua concessão com base em elementos frágeis e não verificáveis.

2. O perigo de dano, por si só, não autoriza a antecipação da tutela sem a concomitante presença da probabilidade do direito.

3. A ausência de demonstração de vínculo entre o autor e a instituição financeira agravante impede a imposição de medidas coercitivas em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5370183-69.2024.8.09.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8069489-36.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
JAIME ALVES DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
25.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

P
residente /
Relator

03